Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706233-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL (requerido), contra a r. sentença (ID 54387409) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, julgando a ação de produção antecipada de prova manejada por ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO (autor), homologou o laudo pericial colacionado nos autos, de modo a instruir eventual ação de conhecimento. Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em resumo, que o autor não de desincumbiu de demonstrar o nexo causal entre as doenças que alega e o exercício da atividade laboral de professor, descabendo o acolhimento do pedido inicial. Postula, ao final, a reforma da r. sentença para que haja a manutenção do ato impugnado. Nas contrarrazões de ID 54387426, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo Distrito Federal, haja vista que o procedimento da Produção Antecipada de Prova não admite recurso. Em resposta, o recorrente se manifestou no sentido de que “concorda com as alegações preliminares apresentadas nas contrarrazões acerca de erro material.” (ID 55617626). É relatório. DECIDO. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, trata-se, como relatado, de procedimento de produção antecipada de provas, que possui natureza jurídica de jurisdição voluntária, e como tal, não apresenta lide, nem parte sucumbente. Por essa razão, o CPC prevê expressamente, entre outras regras, que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (art. 382, §2o). Por essa razão, também não deve haver análise sobre resistência ou não da parte contrária em produzir as provas ou causalidade, pois trata-se, como dito, de procedimento de jurisdição voluntária. Tal análise é resguardada para a eventual demanda litigiosa a ser proposta pela parte interessada. Desse modo, a rigor, a decisão que versa propriamente sobre a produção da prova requerida na inicial é aquela que a admite, determina a citação e a produção da prova; a sentença que finaliza o procedimento é mera confirmação daquilo já decidido anteriormente. É por isso, também, que não se admite a interposição de recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (art. 382, §4o, do CPC). Ante o referido comando legal, não há de ser conhecido o presente recurso. A propósito, colaciono os precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES À REGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porque o procedimento de produção antecipada de provas não admite recurso. 2. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, sem lide. Por isso, o diploma processual veda a interposição de recurso, “salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (art. 382, §4o, do CPC). 2.1. Não é papel do Poder Judiciário criar exceções à regra estabelecida pela legislação, sob pena de deturpar a formalidade existente para o procedimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1799263, 07402829820228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023 – g. n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. (...) (Acórdão 1291084, 07203727220198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020 – g.n.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator